Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CEASA/DF. PERMISSÃO DE USO. DESPESAS COMUNS. COBRANÇA. FORMA DE RATEIO. PROPORCIONALIDADE À ÁREA ÚTIL OCUPADA E AOS DIAS DE OCUPAÇÃO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. COISA JULGADA. IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. A função negativa da coisa julgada, ou seja, do impedimento de analisar novamente novo processo, exige-se identidade de partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (imediato e mediato).
3. A CEASA/DF é uma empresa de economia mista integrante do complexo administrativo do GDF, cuja autonomia administrativa e financeira permite a ocupação de seus espaços por meio de locação de boxes, lojas e outras áreas disponíveis.
4. A Lei Distrital n. 4.900/2012, norma que dispõe sobre a organização e o funcionamento dos mercados de hortifrutigranjeiros geridos pela apelante, estabelece, de forma expressa, o cálculo do rateio das despesas comuns, com observância obrigatória e cumulativa dos requisitos de proporcionalidade da área ocupada e dos dias de ocupação pelo permissionário.
5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.